Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-19.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MEDICAMENTO – FORNECIMENTO DE RANIBIZUMABE 10mg/ml – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – PROPORCIONALIDADE – A astreinte consiste em meio coercitivo ao cumprimento do comando judicial – Mostra-se admitida a imposição de multa cominatória contra o Poder Público, como forma de compelir ao cumprimento da ordem judicial exarada – Contudo, deve ser

Ementa:
MEDICAMENTO – FORNECIMENTO DE RANIBIZUMABE 10mg/ml – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – PROPORCIONALIDADE – A astreinte consiste em meio coercitivo ao cumprimento do comando judicial – Mostra-se admitida a imposição de multa cominatória contra o Poder Público, como forma de compelir ao cumprimento da ordem judicial exarada – Contudo, deve ser proporcionalmente limitada a penalidade, para que se evite a apenação desmesurada do ente público – Decisão reformada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de redução dos honorários devidos pela Fazenda Pública – Admissibilidade – Aplicação do princípio da proporcionalidade – Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002043-19.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ALZIRA PUGA LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-19.2019.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio - Voto no 34.362 - rsaf
2
Voto no 34.362
Apelação Cível no 1002043-19.2019.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ALZIRA PUGA LEITE
MEDICAMENTO

FORNECIMENTO
DE
RANIBIZUMABE
10mg/ml

AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE
REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA
MULTA DIÁRIA FIXADA PROPORCIONALIDADE
A astreinte consiste em meio coercitivo ao cumprimento do
comando judicial
Mostra-se admitida a imposição de
multa cominatória contra o Poder Público, como forma de
compelir ao cumprimento da ordem judicial exarada
Contudo,
deve
ser
proporcionalmente
limitada
a
penalidade, para que se evite a apenação desmesurada do
ente público
Decisão reformada
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pedido de redução dos honorários
devidos pela Fazenda Pública
Admissibilidade

Aplicação do princípio da proporcionalidade
Apelo
provido em parte.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 116/125, pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, contra a r. sentença de fls. 107/114, cujo relatório se adota, a qual
julgou procedente a “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela
Provisória de Urgência”, encetada por Alzira Puga Leite.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado por ALZIRA PUGA LEITE em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para o fim de
compelir a ré a fornecer à autora, gratuitamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-19.2019.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio - Voto no 34.362 - rsaf
3
medicamento
Ranibizumabe
10
mg/ml,
com
periodicidade mensal, nas doses e quantidades corretas
ao tratamento, conforme indicação médica. Confirmo a
antecipação de tutela concedida a fls. 55/57. Oficie-se.
Por força da sucumbência, CONDENO a ré ao
pagamento dos honorários do patrono de seu adversário,
que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, o que
faço com esteio no artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil. Não há condenação da ré ao pagamento das
despesas processuais, conforme artigo 6o, da Lei
Estadual no 11.608/03. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. P.I.C.”
Inconformada, apela a vencida, não à razão central da
demanda, qual seja, o fornecimento do medicamento denominado
RANIBIZUMABE, indicado para a autora, portadora de retinopatia
diabética proliferativa e edema macular bilateral em ambos os olhos
(CID H36.0 e H35), mas sim, em relação a expressão financeira da
multa imposta, a seu ver, excessiva.
A este propósito sustenta que o
valor da multa não guarda representatividade da própria obrigação
declarada no comando judicial, visto que a redação do artigo 537 do
Código de Processo Civil, assevera que a penalidade deve ser fixada de
forma “suficiente ou compatível” com a obrigação.
Afirma não se justificar a cobrança
quando é comprovado que o Estado se esmera em fazer o possível em
fornecer os medicamentos que nem ao menos são aqueles padronizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-19.2019.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio - Voto no 34.362 - rsaf
4
na rede pública, portanto, necessária a redução do valor da multa
aplicada.
Há também capítulo recursal afeto
a redução dos honorários advocatícios.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “Em
razão do exposto, requer a FESP a reforma da sentença para que seja reduzido o
valor da multa para R$50,00 a diária, até o teto de R$1.000,00, além de reduzir o
valor dos honorários advocatícios, fixando-os em R$1.500,00.” (fls. 125).
Sobrevieram
contrarrazões
de
Apelação (fls. 139/150), vindo o recurso à apreciação desta Turma
Julgadora.
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juízo integrado
à causa, tenho que o vertente recurso está a merecer parcial provimento.
De início, considero pertinente a imposição de astreintes,
que consiste em instrumento de coerção da parte para cumprir a medida
judicial e cuja incidência ocorrerá tão somente se a Apelante desatender
o comando judicial.
Quanto ao valor da multa aplicada, esta Relatoria não
considera excessiva a cifra fixada na ordem de R$ 500,00 (quinhentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-19.2019.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio - Voto no 34.362 - rsaf
5
reais), limitada a multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
apropriada para a função pedagógica que possui, principalmente em
vista da necessidade urgente da Apelada atestada às fls. 341.
Houve por bem o Magistrado Singular, se guiar pela
grandeza da obrigação declarada no preceito judicial a ser cumprido.
Sobre o tema, anota Araken de Assis:
“O valor da astreinte deve ser fixado de molde a quebrar
a vontade do obrigado, desvinculado dos limites ideais de
indenização do dano. Neste sentido, como visto, se
manifestou a 3a Turma do STJ. Quer dizer, o órgão
judiciário fixará a multa numa quantia 'suficiente para
constranger'. Para tal mister, nenhum outro critério
substitui o do puro casuísmo. O juiz considerará o
patrimônio do devedor quanto mais rico, maior o valor
da pena
e a magnitude da provável resistência, e
preocupar-se-á em identificar e aplicar um valor
exorbitante e despropositado, inteiramente arbitrário,
capaz de ensejar o efeito pretendido pelo credor. Mesmo
tendo sido formulado pedido certo na inicial da demanda
condenatória, o juiz poderá ultrapassá-lo e, se for o caso,
reduzi-lo ou aumentá-lo, nas hipóteses de titulo judicial
ou extrajudicial (art. 645, parágrafo único, e art. 461, §
6o, c/c art. 645). Também é possível alterar o valor, em
qualquer dos sentidos, no curso do processo executivo.”
(Manual do Processo de Execução, 11a rev., ampl. e
atual. Com a Reforma Processual - São Paulo : Revista
1 “Trata-se de urgência. A falta de tratamento pode levar a redução permanente de acuidade visual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-19.2019.8.26.0553 - Comarca de Santo Anastácio - Voto no 34.362 - rsaf
6
dos Tribunais, 2007, p. 566).
Por derradeiro, assiste razão ao Apelante no pedido de
redução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, pois
fixados sem observância ao princípio da proporcionalidade, ainda que
fixada com os parâmetros do artigo 85, § 3o, II, CPC.
A matéria não envolve complexidade e deve ser arbitrado
valor razoável, que remunere condignamente o causídico. Sendo assim,
em obediência aos ditames do artigo 85, § 8o do CPC, os honorários são
reduzidos para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Com
essas
considerações,
meu
voto
dá
parcial
provimento ao recurso, para, reformando em parte a sentença,
reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)